Tribunal: TJBA
Processo: 8028109-96.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8028109-96.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: LUIS NEY MOURA NERY Advogado(s): GEORGIA HASSELMAN DE ABREU SAMPAIO AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. REAJUSTES ANUAIS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ATUARIAL. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERICULUM IN MORA CONFIGURADOS. PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da 8ª Vara Cível de Salvador que indeferiu pedido de tutela de urgência, em ação ajuizada por beneficiário de plano de saúde de autogestão (CASSI), com o objetivo de substituir os reajustes anuais praticados pela operadora entre 2015 e 2024 pelos índices autorizados pela ANS para planos individuais/familiares. A parte agravante alegou que os reajustes foram desproporcionais, sem fundamentação técnica, e violadores dos princípios da boa-fé e da razoabilidade, especialmente considerando sua condição de pessoa idosa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência em sede recursal, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano; (ii) estabelecer se os reajustes aplicados pela operadora de plano de saúde de autogestão podem ser liminarmente substituídos pelos índices autorizados pela ANS para os planos individuais, diante da ausência de justificativa técnica e da possível onerosidade excessiva. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A segunda instância, em sede de agravo de instrumento, deve se ater aos temas apreciados na decisão agravada, especialmente quanto à presença dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência. 4. Embora os planos de autogestão não estejam sujeitos ao Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula nº 608 do STJ, a relação contratual deve ser interpretada à luz dos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato (CC, art. 421), especialmente quando envolve direito fundamental à saúde. 5. A análise dos autos revelou indícios de reajustes excessivos e desproporcionais em comparação com os índices autorizados pela ANS, sobretudo a partir de 2022, sem apresentação de critérios técnicos ou atuariais pela operadora, o que configura, em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito. 6. O perigo de dano está presente na possibilidade de inadimplemento e consequente cancelamento do plano de saúde por parte do agravante, prevalecendo o princípio da continuidade do contrato e a preservação da dignidade da pessoa humana. 7. A jurisprudência do TJBA corrobora a necessidade de justificativas técnicas e atuariais para a validade dos reajustes em planos coletivos, mesmo os de autogestão, sob pena de violação ao princípio da informação e configuração de abusividade. 8. A decisão agravada foi corretamente reformada em caráter liminar para determinar a aplicação dos índices da ANS, em substituição aos reajustes impostos pela operadora, sem prejuízo de apuração posterior do valor efetivamente devido em cognição exauriente. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. É admissível, em sede de tutela de urgência recursal, determinar a substituição provisória dos reajustes aplicados por plano de saúde de autogestão pelos índices autorizados pela ANS para planos individuais/familiares, quando ausente justificativa técnica ou atuarial plausível. 2. A ausência de transparência e motivação nos reajustes viola os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, especialmente quando há risco de cancelamento do plano de saúde de pessoa idosa. 3. A cognição sumária permite readequar temporariamente os valores da mensalidade sem prejuízo de eventual compensação após instrução probatória. Vistos, discutidos e relatados estes autos de Agravo de Instrumento nº 8028109-96.2025.8.05.0000 em que figuram, como Agravante – LUIS NEY MOURA NERY- e, como Agravada - CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em dar parcial provimento ao Agravo de Instrumento, reformando a decisão Agravada, nos termos do voto da Relatora. 7